Tribunal: CARF
Processo: 10580.724389/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ISOLADA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724389/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.346 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ANDRE RODRIGUES DURAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ISOLADA
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2011,
exercício 2012, fls. 09/15, para formalização de exigência e cobrança de imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724389/2012-02
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724389/2012-02

suplementar (2904) no valor de R$ 10.953,49, multa de ofício no valor de R$ 8.215,11 e
juros de mora calculados até 30/04/2012.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 11/13, foram:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 37.000,00.

- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.830,84.

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 11/13.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 11/05/2012, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 23, o contribuinte apresentou impugnação em
24/04/2012, fls. 02/03, alegando o que se segue:
Eu, André Rodrigues Durães, CPF 934082935-20, venho por meio desta carta solicitar
impugnação da avaliação feita pela Sra Isabel Cristina Maciel (auditora Mat 64932),
referente a minha declaração de imposto de renda ano-base 2010, exercício 2011. Faço
isto em virtude de ter já apresentado a mesma TODOS OS COMPROVANTES DE
DESPESAS MÉDICAS com fisioterapeutas, ORIGINAIS, ASSINADOS, DATADOS,
constando TODOS OS QUESITOS solicitados pela mesma e conforme orienta o
regulamento e Leis da Receita Federal. Em anexo entrego ainda os COMPROVANTES
de DESPESAS COM INSTRUÇÃO pois a mesma de maneira deliberada, intempestiva e
cruel recusou. Declaro que todo este processo surgiu após minha auto-intimação onde
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724389/2012-02

foi solicitado INICIALMENTE APENAS os comprovantes de DESPESAS MÉDICAS por
fisioterapeutas. Nesta autointimacao entreguei OS RECIBOS ORIGINAIS de despesas
com fisioterapeutas feito por mim e por minha dependente (Milena Andrade Oliveira
Duraes). Mesmo após ter entregue os RECIBOS DEVIDAMENTE
CONFECCIONADOS e EMITIDOS conforme as normas da Receita Federal, a mesma
não se satisfez e solicitou EXTRATOS BANCÁRIOS. Eu em resposta disse que isto é um
absurdo. Em 1o lugar não há como comprovar que o saque feito foi direcionado ao
pagamento declarado. Em 2o lugar não tenho guardado tais extratos. Em 3o lugar a
recusa em aceitar os recibos é o mesmo que declarar que os recibos são falsos! Fato
que pode gerar uma díscursão judicial. Em resumo, declaro que todos os recibos
entregues são verdadeiros e assinados por profissionais SÉRIOS E HONESTOS no
pleno EXERCÍCIO de sua FUNÇÃO conforme atribuídos em Lei Federal. Declaro
ainda que os comprovantes de instrução não tinham sido solicitados ou questionados
no inicio da apuração e mesmo assim aqui os entrego. E por fim, considero um absurdo
e burocrático sistema este feito pela Receita Federal na pessoa de seus auditores que
buscam exaurir as pessoas honestas, enquanto temos tantos corruptos desonestos e
levianos políticos roubando de todos nós diariamente. Como eu sei que vivemos num
país onde reina a injustiça e a burocracia cruel, este recurso que dou entrada em nada
vai servir. Passar bem! Viva o Brasil, país da impunidade e injustiça!
O contribuinte anexou aos autos documentos de folhas 03/13.
É o relatório.
Das Preliminares.
A impugnação é tempestiva, tendo sido apresentada por parte legítima, atendendo,
assim, aos requisitos previstos na legislação de regência, sendo, portanto, conhecida,
para a sua devida apreciação.
Do Mérito.
Da Dedução Indevida com Despesas Médicas
Na peça fiscal foi imputada ao contribuinte a infração dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 37.000,00, vez que devidamente intimado a comprovar o
efetivo pagamento o contribuinte não o fez.
Para a perfeita compreensão das glosas das deduções de despesas médicas efetuadas,
devemos considerar os seguintes dispositivos:
Lei no 9.250, de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724389/2012-02

Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
(Sem grifos no original)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
(Grifos nossos)
Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(Os grifos não constam do original)
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724389/2012-02

§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
(Os grifos não constam do original)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a
dedução, mediante a apresentação de documentos idôneos, a fim de comprovar a
efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo pagamento das despesas
incorridas por tratamento próprio ou de seus dependentes, cabendo esclarecer que a
dedutibilidade das despesas da base de cálculo do imposto de renda está vinculada aos
dispositivos legais e normativos que tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
Vale dizer que a autoridade administrativa, inclusive a julgadora, deve observar a norma
estabelecida para regulamentar a questão em litígio, não podendo, por mero juízo de
valor, restringi-la ou ampliá-la.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este a
obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de comprovação
e justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, inciso
III, do Decreto 70.235, de 1972.
De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela Fiscalização
que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis, cabendo ao
Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art.
11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Pois bem, em sua impugnação o contribuinte se limita a demonstrar sua indignação
perante a exigência de comprovação do efetivo pagamento, alegando ser impossível
cumprir tal exigência em virtude dos argumentos abaixo relacionados:
“- Em lo lugar não há como comprovar que o saque feito foi direcionado ao pagamento
declarado;
- Em 2o lugar não tenho guardado tais extratos; e
- Em 3o lugar a recusa em aceitar os recibos é o mesmo que declarar que os recibos são
falsos! Fato que pode gerar uma ‘díscursão’ judicial.”
Do exposto, considerando que o contribuinte não logrou comprovar o efetivo
desembolso das despesas médicas glosadas, temos que não merece reparo o feito fiscal,
devendo ser mantida a glosa no valor de R$ 37.000,00.
Dedução com despesas com instrução
Durante o procedimento fiscal foi glosado o valor de R$ 2.830,84, referente a deduções
com despesas de instrução.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724389/2012-02

Conforme a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, temos que.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 31 de maio de 2007
Também deve ser observado o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, conforme abaixo:
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
§ 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Para o presente caso, o contribuinte apresentou o documento emitido pela instituição
Atualiza, a qual declara que, no ano de 2010, foi pago a quantia de R$ 2.992,00,
referente a mensalidades da aluna Milena Andrade de Oliveira Duraes.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte logrou comprovar o valor de R$
2.830,84 referente a dedução com despesas de instrução de sua dependente.
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO EXERCÍCIO 2011
Exercício 2011/Ano Calendário 2010
Notificação de Lançamento
Acórdão
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
200.023,40
200.023,40
Total das Deduções Declaradas
64.299,22
64.299,22
Glosa de Deduções Indevidas
39.830,84
37.000,00
Base de Cálculo Apurada
175.555,02
172.724,18
Imposto Apurado Após Alterações
39.964,28
39.185,80
Total de Imposto Pago Declarado
22.122,85
22.122,85
Saldo de Imposto a Pagar Após Alterações
17.841,43
17.062,95
Saldo de Imposto a Pagar Declarado
6.887,94
6.887,94
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724389/2012-02

Imposto Suplementar
10.953,49
10.175,01
Da conclusão.
Por todo exposto, VOTO julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito
tributário no valor de R$ 10.175,01, o qual deverá ser cobrado com os acréscimos legais
devidos.
(Documento assinado digitalmente)
ANA KARINE MUNIZ MELO
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Matrícula SIAPE 1257600- Relatora

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES INDEVIDAS COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO E DESPESAS
MÉDICAS.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. São mantidas as glosas de
despesas não comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a Súmula CARF 11, vinculante:

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.346 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724389/2012-02

Como a prescrição intercorrente é a única matéria deduzida nas razões recursais,
nada mais haveria a examinar.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original